Tribunal: TJSP
Processo: 2271068-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2271068-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente MARCELO CAJAIBA SANTOS e Impetrante
ADENISE MINELLO MARINHO, é impetrado ILMO. COORDENADOR DOS
ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Declararam prejudicada a ordem, com fundamento no artigo
659, do Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271068-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40742
2
VOTO No 40.742 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2271068-94.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
Impetrante: ADENISE MINELLO MARINHO
Paciente: MARCELO CAJAIBA SANTOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pela Advogada ADENISE MINELLO MARINHO, em favor de MARCELO
CAJAIBA SANTOS, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente, consistente na sua manutenção em
regime prisional mais gravoso.
A liminar foi indeferida (fls. 12/13) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 20/21).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se no sentido de ser julgada prejudicada a impetração (fls.
25/26).
É o sucinto relatório. DECIDO.
Busca-se a imediata remoção do paciente
a estabelecimento prisional adequado ao regime prisional semiaberto ou,
caso não exista vaga, sua colocação em prisão domiciliar.
Alega-se que o paciente foi beneficiado
com a progressão ao regime semiaberto nos autos no
0010603-48.2019.8.26.0041, conforme decisão datada do dia 19 de outubro
de 2020 (fls. 05/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271068-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40742
3
Argumenta-se que a manutenção do
paciente no regime fechado viola a Súmula Vinculante no 56.
Sustenta-se que o descaso na demora da
transferência ao regime adequado “é ainda maior por estarmos passando por
uma PANDEMIA que está se alastrando no Sistema Penitenciário e que dispensa
expor aqui números de pesquisas e gráficos, tendo em vista que é do conhecimento
de todos, através de boletins divulgados pela SAP Secretaria da Administração
Penitenciária, da situação atual, onde o número de infectados pelo novo coronavírus,
em unidades do sistema prisional brasileiro, chegou a 46.215, com registro de 205
óbitos. O aumento de casos, nos últimos três meses, foi de 225%, entre as pessoas
privadas de liberdade, conforme matéria do CONJUR, de 28/10/20”. E que, “segundo
boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP, no dia 11
do corrente mês, há 212 casos confirmados do coronavírus na Penitenciária de
Paraguaçu Paulista” (fls. 02).
Contudo, o pedido está prejudicado pela
perda do seu objeto, pois, de acordo com as informações prestadas pela
digna autoridade impetrada, no dia 18 de novembro de 2020, o MM. Juízo a
quo determinou a aplicação do teor da Súmula no 56, do Colendo Supremo
Tribunal Federal (fls. 215), sendo certo que a Secretaria da Administração
Penitenciária, conforme consta do ofício de fls. 226, deu cumprimento ao
determinado, esclarecendo que o paciente já possui guia de remoção,
datada de 10 de novembro de 2020, para o Centro de Progressão
Penitenciária de Pacaembu, de modo que cessou o constrangimento ilegal
apontado.
Ante o exposto, declara-se prejudicada a
ordem, com fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)